Tribunal: TJSP
Processo: 1043550-58.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Embargos de declaração. Alegações de omissão em relação à novação da dívida, obscuridade quanto ao cerceamento de defesa e infringência em relação à capitalização de juros. Omissão verificada. Decisão integrada. Novação da dívida. Devedora principal em recuperação judicial. Execução contra os devedores solidários. Inteligência do art. 49, § 1o da Lei 11.101/05. Novação que não se estende aos

Ementa:
Embargos de declaração. Alegações de omissão em relação à novação da dívida, obscuridade quanto ao cerceamento de defesa e infringência em relação à capitalização de juros. Omissão verificada. Decisão integrada. Novação da dívida. Devedora principal em recuperação judicial. Execução contra os devedores solidários. Inteligência do art. 49, § 1o da Lei 11.101/05. Novação que não se estende aos coobrigados. Súmula 581 do STJ. Possibilidade de prosseguimento da execução em relação aos devedores solidários. Precedentes jurisprudenciais. Obscuridade não observada. Acórdão claro em relação à alegação de cerceamento de defesa. Infringência em relação à possibilidade de capitalização de juros não admitida. Rediscussão da matéria já decidida. Prequestionamento. Embargos parcialmente acolhidos para que fique integrado o Acórdão com o julgamento da questão relativa à novação do débito, sem modificação do decidido pela d.Turma julgadora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000261556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1043550-58.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
CARLOS ALBERTO PALMIERI e LUCELENA GIACOMINI PALMIERI, é embargado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso para que fique integrado o Ácordão com o julgamento da questão relativa
à novação do débito, sem modificação do decidido pela d. Turma julgadora. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 44190
Embargos de Declaração Cível No:
1043550-58.2019.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Embargtes: Carlos Alberto Palmieri e Lucelena Giacomini
Palmieri
Embargado: Banco Bradesco S/A
Embargos de declaração. Alegações de
omissão em relação à novação da dívida,
obscuridade quanto ao cerceamento de
defesa
e
infringência
em
relação
à
capitalização de juros. Omissão verificada.
Decisão integrada. Novação da dívida.
Devedora
principal
em
recuperação
judicial. Execução contra os devedores
solidários. Inteligência do art. 49, § 1o da
Lei
11.101/05.
Novação
que
não
se
estende aos coobrigados. Súmula 581 do
STJ. Possibilidade de prosseguimento da
execução
em
relação
aos
devedores
solidários. Precedentes jurisprudenciais.
Obscuridade não observada. Acórdão claro
em relação à alegação de cerceamento de
defesa.
Infringência
em
relação
à
possibilidade de capitalização de juros
não admitida. Rediscussão da matéria já
decidida.
Prequestionamento.
Embargos
parcialmente acolhidos para que fique
integrado o Acórdão com o julgamento da
questão relativa à novação do débito, sem
modificação do decidido pela d.Turma
julgadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Carlos Alberto Palmieri e Lucelena Giacomini
Palmieri opõem estes declaratórios visando a infringência do
Acórdão que manteve a sentença apelada [fls. 370/379] por
entenderem haver obscuridade e omissão na decisão
embargada. No mais, busca o prequestionamento da matéria
[fls. 1/8].
É o relatório.
A embargante pretende a modificação da
decisão colegiada, alegando que o acórdão teria sido obscuro
em relação ao cerceamento de defesa, omisso em relação à
novação da dívida, buscando, ainda, a modificação do
entendimento a respeito do anatocismo.
De início, entende-se ter o decisório sido
omisso em relação à novação da dívida.
Por tal motivo, integra-se a decisão em
comento, nos seguintes termos:
“Da novação da dívida
Ora, em relação à possibilidade do exequente
perseguir o crédito sujeito à recuperação judicial, a Nova Lei
de Falência em seu artigo 49, §1o, de forma expressa, traz
que “os credores do devedor em recuperação judicial
conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados,
fiadores e obrigados de regresso”.
Embora a lei em questão trate das dívidas da
recuperanda como novação, tal fato não tem o condão de
afastar as garantias da dívida e impedir que o débito seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cobrado junto aos devedores solidários.
É o entendimento consolidado na Súmula 581
do Superior Tribunal de Justiça:
“A recuperação judicial do devedor principal
não impede o prosseguimento das ações e execuções
ajuizadas
contra
terceiros
devedores
solidários
ou
coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou
fidejussória”.
A novação prevista pela lei é limitada ao
devedor principal, não sendo seus efeitos estendidos aos
garantidores, que assinaram o título enquanto avalistas.
Assim, não há que se falar em impossibilidade
de prosseguimento da execução em face do devedor
solidário, em decorrência do processamento da recuperação
judicial.
É o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
“Direito empresarial e processual civil. Recurso
especial. Execução ajuizada em face de sócio-avalista de
pessoa jurídica em recuperação judicial. Suspensão da ação.
Impossibilidade. Penhora via bacen-jud. Esgotamento dos
meios aptos a garantir a execução. Desnecessidade. 1. O caput
do art. 6o da Lei n. 11.101/05, no que concerne à suspensão
das ações por ocasião do deferimento da recuperação,
alcança apenas os sócios solidários, presentes naqueles tipos
societários
em
que
a
responsabilidade
pessoal
dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consorciados não é limitada às suas respectivas quotas/ações.
2. Não se suspendem, porém, as execuções individuais
direcionadas aos avalistas de título cujo devedor principal é
sociedade em recuperação judicial, pois diferente é a situação
do devedor solidário, na forma do § 1o do art. 49 da referida
Lei. De fato, '[a] suspensão das ações e execuções previstas no
art. 6o da Lei n. 11.101/2005 não se estende aos coobrigados
do devedor' (Enunciado n. 43 da I Jornada de Direito
Comercial CJF/STJ)” [cf. STJ, REsp 1269703 / MG, Quarta
Turma, Rel. Luis Felipe Salomão, d.j. 13.11.12].
E também dos seguintes precedentes do
Tribunal de Justiça de São Paulo:
[1] “Execução. Cédula de crédito bancário.
Ação proposta contra avalistas de empresa em situação de
recuperação judicial aprovada. Admissibilidade. Autonomia
da relação cambial. Inteligência, ademais, do § 1o do art. 49,
DA Lei no 11.101/2005. Novação das dívidas restritas à
empresa recuperanda (que não se confunde com a figura dos
sócios) e seus credores. Recurso improvido. Os credores do
devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e
privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de
regresso” [cf, TJSP, 11o Cam. Dir. Privado, Ap. 7.239.624-6,
Rel. Des. Gilberto dos Santos, j. 15.05.2008].
[2] “Agravo de instrumento. Cédula de crédito
bancário. Execução ajuizada contra devedores solidários.
Pretensão de concessão de efeito suspensivo. Inadmissibilidade. Recuperação judicial da empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devedorea principal. Situação que não obsta a cobrança da
dívida em relação aos garantes. Art. 49, §1o da Lei 11.101/05.
Situação dos autos que não se enquadra nas hipótes do artio
6o da referida lei. Manutenção das garantias. Recurso
improvido”
[cf.
TJSP,
21a
Cam.
Dir.
Privado,
AI.
990.10.065879-4, Rel. Des. Maurício Ferreira Leite, j.
11.03.2010].
[3]
“Execução
por
título
extrajudicial.
Recuperação judicial. Suspensão do processo. O deferimento
do pedido de recuperação judicial da devedora principal não
implica novação da dívida em relação aos garantidores e nem
autoriza a suspensão da execução em face deles. Recurso não
provido”
[cf,
TJSP,
21o
Cam.
Dir.
Privado.
AI.
990.09.322880-7, Rel. Des. Itamar Gaino, j. 18.02.2010].
A
doutrina
também
não
destoa
desse
entendimento, Fábio Ulhoa Coelho ensina que “De observar
também que os credores sujeitos aos efeitos da recuperação
judicial conservam intactos seus direitos contra coobrigados,
fiadores e obrigados de regresso. Desse modo, o portador de
nota promissória firmada pelo empresário em recuperação
pode executar o avalista desse título de crédito, como se não
houvesse o benefício. Cabe ao avalista suportar, nessa
situação o sacrifício direto representado pela recuperação
judicial do avalizado.” [Coelho, Fábio Ulhoa, Comentários à
Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas, 4a
edição, editora Saraiva, São Paulo:2007, pag 168].
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nery ainda trazem que “ A LF manteve para a recuperação
judicial a regra que tinha sido acolhida pela FL/1945, em
relação à concordata preventiva, de que seu deferimento para
o devedor principal não obsta a execução do avalista. Neste
sentido confira-se RTJ 117/704, 108/692, 74/302. O que se
reconhece é a autonomia do aval, pois que a concordata do
avalizado em nada afeta a obrigação do avalista para com o
possuidor do título cambiário [STJ, 4a T. REsp 11091, rel. Min.
Athos Carjeiro, j. 31/8/92, DJU 21/9/92].”.”
Fica o Acórdão embargado com a modificação
acima indicada.
Já em relação aos demais pontos alegados
pelos embargantes, não se encontram vícios no decisório.
A questão atinente ao cerceamento de defesa
foi abordada claramente no item “[i] Do cerceamento de
defesa” [fls. 373/374]:
“Preliminarmente, afasta-se a alegação de
cerceamento de defesa por não se proceder à instrução
processual que desejavam os embargantes. As provas pelas
quais se batem são absolutamente irrelevantes ao julgamento
do feito, sendo desnecessária à dilação probatória. Neste
sentido, entende o STJ que “não consubstancia cerceamento
de defesa o indeferimento de produção de determinada prova,
na hipótese do magistrado, destinatário desta, a considerar
despicienda para o deslinde da controvérsia sendo que,
ademais, o entendimento esposado pelo Tribunal de origem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
baseou-se na análise do conjunto probatório carreado aos
autos [STJ. Resp. no. 103.7819/MT, Terceira Turma, rel. Min.
Massami Uyeda, 23.02.10, DJ 10.03.10]. Cumpriu-se o devido
processo legal em sua plenitude, uma vez que as provas não
produzidas são absolutamente desnecessárias ao deslinde da
questão”.
Considerando-se
o
trecho
acima
posto,
considera-se não se haver obscuridade do acórdão em
relação ao cerceamento de defesa alegado.
Por
fim,
quanto
à
possibilidade
de
capitalização dos juros, nota-se que os embargantes apenas
manifestam inconformismo com o julgado.
Ressalte-se que os efeitos infringentes somente
são cabíveis quando consequência lógica do saneamento de
eventual omissão, obscuridade ou contradição que integra a
decisão embargada, hipótese não verificada no caso em
testilha.
Esse é o entendimento do e. Superior Tribunal
de Justiça e do Supremo Tribunal Federal: [i] STJ, EDcl no
AgRg no REsp 1.042.305/PR, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, 2a Turma, DJe 16.04.2009; [ii] STJ, EDcl no MS
13.981/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 30.03.2009; [iii]
STF, EDcl em RE 199.167/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1a
Turma, DJU 08.05.1998.
No que diz respeito ao prequestionamento, é
desnecessária a referência explícita a artigo de lei ou, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deseja o embargante, sobre resolução do Banco Central,
ainda mais diante da ausência de omissão, obscuridade ou
contradição.
Nesse mesmo sentido: [i] STJ, Edcl. nos Edcl.
nos Edcl. no AgRg. no Resp. no. 1055169/RJ, 1o Turma, rel.
Min. Luiz Fux, j. 15.06.10, Dje. 1o.07.10; [ii] STJ, EDcl no
AgRg. no Ag. 1248961/DF, 1a Turma, j. 08.06.10, Dje.
29.06.10; [iii] STF, RE. no. 598123 AgR/PI, 1a Turma, rel. Min.
Carmen Lúcia, j. 06.04.10, Dje. 30.04.10.
Assim, quanto ao cerceamento de defese e à
capitalização dos juros, a parte opôs estes embargos de
declaração nitidamente com propósito de revisão das
questões decididas, que não contêm vícios a serem
reparados. Sendo assim, mostram-se incabíveis e, por isso,
são afastados.
Ante o exposto, acolhem-se em parte os
embargos declaratórios para integrar a decisão colegiada
com o julgamento da questão relativa à novação de dívida,
sem modificação do decidido.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica